Tribunal: CARF
Processo: 19515.002998/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA.
O sujeito passivo deve manter à disposição da fiscalização todos os documentos comprobatórios do direito do segurado à cota de salário família, sob pena de glosa dos valores pagos e compensados nas guias de recolhimento.
SALÁRIO FAMÍLIA. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO.
Devem ser conservados para exame pela fiscalização os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões, assim entendido, a certidão de nascimento do filho, o atestado de vacinação e o comprovante de frequência escolar, correspondentes aos pagamentos efetivados.
LANÇAMENTO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA
O órgão administrativo, que antes de decidir sobre o mérito de uma questão, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar o ato administrativo da forma mais ampla que entender, respeita os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o afastamento da multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002998/2008-71
ACÓRDÃO
2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA.
O sujeito passivo deve manter à disposição da fiscalização todos os
documentos comprobatórios do direito do segurado à cota de salário
família, sob pena de glosa dos valores pagos e compensados nas guias de
recolhimento.
SALÁRIO FAMÍLIA. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO.
Devem ser conservados para exame pela fiscalização os comprovantes de
pagamento e as cópias das certidões, assim entendido, a certidão de
nascimento do filho, o atestado de vacinação e o comprovante de
frequência escolar, correspondentes aos pagamentos efetivados.
LANÇAMENTO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
GARANTIA
O órgão administrativo, que antes de decidir sobre o mérito de uma
questão, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar o ato
administrativo da forma mais ampla que entender, respeita os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo
para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na
ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS,
incabível o afastamento da multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, das arguições de inconstitucionalidade e violação a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
de modo que os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art.
35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%, nos termos da Súmula
CARF no 196.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
3
Trata o presente de crédito tributário exigido através do Auto de Infração no
37.125.591-0, lavrado em 06/08/2008, relativo a contribuições devidas pela empresa à
Previdência Social e ao Sat/rat, que têm por fato gerador glosas de salário família nas
competências janeiro a dezembro de 2004, no montante de R$17.763,60 (dezessete mil,
setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), consolidado em 06/08/2008.
Informa o Relatório Fiscal:
 constitui fato gerador das contribuições lançadas a glosa de salário família,
cuja documentação não preencheu os requisitos para sua concessão;
 os valores das cotas de Salário Família pagos e reembolsados sem a
observância da documentação pertinente e dos requisitos necessários à sua
concessão, deixam de ter caráter de benefício previdenciário e passam a
integrar o salário de contribuição dos empregados;
 a documentação e os requisitos não preenchidos foram: Certidão de
Nascimento, Atestado de Vacinação e Comprovante de Frequência Escolar.
Também foi constatada remuneração superior ao limite que caracteriza
segurado de baixa renda para obtenção do benefício, gerando a glosa da
dedução do Salário Família, conforme relação dos empregados constante do
anexo II;
 as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados foram
calculadas, incluindo-se os valores da glosa relativos a cada empregado na
respectiva remuneração, sendo verificado o enquadramento de acordo as
faixas salariais para fins de cálculo do desconto do segurado, conforme
demonstrado no Anexo I. Não houve retenção da contribuição dos
segurados, por não terem sido descontadas dos mesmos;
 a empresa não informou a remuneração dos empregados e nem os fatos
geradores referentes a glosa do Salário Família em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social. Foi considerado
que a empresa não informou a remuneração dos empregados em GFIP, pelo
fato de no Sistema Informatizado constar valor “zero” nas competências
01/2004, 02/2004 e 04/2004 a 12/2004, em função da entrega de GFIP's
substitutivas, alterando os valores das anteriormente entregues;
 embora a empresa tenha confeccionado novas GFIP's durante o
procedimento fiscal informando a remuneração dos empregados e
excluindo do campo dedução os valores glosados, não se considerou
regularizadas as GFIP's, visto que referidos valores não integraram o salário
de contribuição informado, motivo pelo qual este Auto de Infração foi
emitido com a classificação: "Não declarado em GFIP";
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
4
 as situações descritas, em tese, configuram a ocorrência dos crimes abaixo
especificados, que serão objeto de Representação Fiscal Para Fins Penais,
com comunicação autoridade competente, para as providências cabíveis.
Cientificado do lançamento fiscal em 13/08/2008 (fls. 69), o passivo aos 12/09/2008
apresentou impugnação ao lançamento fiscal (fls. 73/91), acompanhada de (92/359).
Analisados os autos em confronto com os argumentos e documentos apresentados
na defesa o julgamento foi convertido em diligência, conforme despacho às fls.378/379.
Cumprida a diligência foi emitido Relatório Fiscal Complementar (fls.406/411) com
abertura de prazo para manifestação do sujeito passivo, a ele entregue em 04/10/2013 (fls. 448).
Aos 21/09/2013 (fls. 477/479) e 16/10/2013 (fls. 453/456) o contribuinte
manifestou-se nos autos, com a juntada de documentos (fls. 457/470 e 480/507).
Considerando os termos da manifestação apresentada pelo Interessado em relação
ao resultado da diligência fiscal e do Relatório Fiscal Complementar emitido, foi-lhe concedido o
prazo de trinta dias para nova manifestação nos autos (fls. 510/520).
O contribuinte foi cientificado da reabertura do prazo em 21/07/2014, conforme AR
de fls. 523, tendo solicitado e recebido cópia dos autos em 31/07/2014 (fls. 528).
Aos 20/08/2014 apresentou a manifestação de fls. 548/555.
A 12a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 Ementa:
SUJEITO PASSIVO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO.
VIA POSTAL. A intimação por via postal, endereçada a pessoa jurídica legalmente
constituída e com endereço conhecido, é válida, ainda que recebida por pessoa
que não possua poderes de representação.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA. O sujeito passivo deve manter à disposição da
fiscalização todos os documentos comprobatórios do direito do segurado à cota
de salário família, sob pena de glosa dos valores pagos e compensados nas guias
de recolhimento.
SALÁRIO FAMÍLIA. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO. Devem ser conservados para
exame pela fiscalização os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões,
assim entendido, a certidão de nascimento do filho, o atestado de vacinação e o
comprovante de frequência escolar, correspondentes aos pagamentos efetivados.
LANÇAMENTO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
GARANTIA O órgão administrativo, que antes de decidir sobre o mérito de uma
questão, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar o ato administrativo da
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
5
forma mais ampla que entender, respeita os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA. RELEVAÇÃO. ATENUAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Por força de lei, sobre contribuições sociais não recolhidas no
vencimento ou objeto de lançamento de ofício incide multa que não pode ser
relevada ou atenuada.
LEVANTAMENTO
FISCAL.
CLASSIFICAÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
MULTA.
CORREÇÃO. Verificado erro na classificação do fato gerador objeto de lançamento
fiscal que ocasione majoração da multa, esta deve ser corrigida quando da
quitação do débito.
LANÇAMENTO DE OFICIO. DECLARAÇÃO EM GFIP. MULTA.
REDUÇÃO. Tratando-se de lançamento relativo a valores declarados em GFIP, a
multa deve ser reduzida em 50% (cinquenta por cento).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA. A formalização de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
constitui dever funcional dos Auditores Fiscais sempre que identificados atos ou
fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, sendo de competência do Ministério Público Federal a
apreciação do conteúdo desta peça.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante apresentá-la em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou-destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve
ser indeferido, por prescindível, o pedido de perícia técnica.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de
julgamento na primeira instância administrativa, por absoluta falta de previsão na
legislação que trata do processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2015, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os termos de sua impugnação, nos seguintes termos bem resumidos no relatório da
decisão de piso:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
6

sempre cumpriu com suas obrigações fiscais, obtevendo CND's,
comprovando sua regularidade fiscal junto ao Instituto Nacional da
Previdência Social.

a Fiscalização deu ciência da origem e natureza do Lançamento a pessoa
que não possui poderes de representação da Impugnante, caracterizando-
se a nulidade do procedimento fiscal;

mesmo que não existente a prova da vacinação no exercício de 2004 não
há como se falar em glosa do pagamento do referido benefício nos meses
de janeiro a novembro para os casos dos empregados que possuem filhos
menores de 7 anos, essa glosa somente poderia ser realizada com relação
ao mês de dezembro, uma vez que, o empregador mediante a não
comprovação em 30 de novembro da vacinação deveria suspender o
benefício. Da mesma forma, o pagamento do benefício deveria ser
suspenso em maio de cada ano para o caso dos empregados com filhos
maiores de 7 anos e que não tenham comprovado naquele mês a
matrícula e frequência escolar. Ou seja, inexiste fundamentação legal
para que se proceda a glosa do pagamento do benefício nos meses de
janeiro até maio;

não existe na legislação pátria dispositivo que determine que o
pagamento será considerado salário, desta forma, não existe
fundamentação legal para a glosa procedida pela Fiscalização. Ademais, as
próprias instruções do INSS são claras ao determinar que o pagamento do
salário família será devido caso o segurado comprove, ainda que fora do
prazo, a vacinação do filho e/ou a frequência escolar.

por ser simplório e desconstituído de fundamentação legal, o trabalho da
fiscalização é nulo;

o Fiscal ignorou sem qualquer fundamentação provas efetivas da
vacinação e da frequência escolar das crianças dos funcionários da
Impugnante, conforme comprovam os documentos anexados;

o fato do fiscal ter glosado o salário família pago corretamente pela
Impugnante invalida o lançamento tributário, impondo-se novo
levantamento que deverá observar os prazos de apresentação dos
documentos exigidos para a manutenção do benefício e os documentos
que comprovam a vacinação e a frequência escolar dos filhos dos
empregados da Impugnante, que seguem anexos.

sendo o lançamento um ato plenamente vinculado, a autoridade fiscal
deve demonstrar a ocorrência da situação fática, bem como indicar a
legislação aplicável que justifique a sua formalização. Caso contrário, o
lançamento caracteriza-se como arbitrário, e é exatamente o que se vê
neste caso, um lançamento arbitrário que precisa ser refeito respeitando
os ditames da legislação vigente;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
7

não se pode ignorar que a legislação que regulamenta a matéria
determina que a empresa deverá conservar, durante 10 (dez) anos, os
comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões de nascimento
correspondentes, para exame pela fiscalização do INSS (Decreto 3.265/99
e artigo 233 da IN INSS 11/2006);

apesar de ter a administração pública delegado as empresas a obrigação
de conferência da vacinação bem como da frequência escolar para a
manutenção do pagamento do salário família, não existe na legislação
vigente nenhum dispositivo que determine a obrigação de guarda de
cópia da carteira de vacinação ou do atestado de frequência escolar. A
obrigação de guarda resume-se aos comprovantes de pagamento e às
certidões de nascimento correspondentes. Assim, não pode a fiscalização
anos depois exigir cópia de carteira de vacinação e ou atestado de
frequência escolar por falta de amparo legal;

nosso ordenamento jurídico é claro ao determinar no artigo 5°, inciso II da
CF, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
sendo em virtude de lei. Portanto, constitucionalmente, para que pudesse
ser exigida a guarda e a apresentação dos atestados de vacinação e dos
comprovantes de frequência escolar seria necessário que existisse lei
determinando a sua guarda, e a legislação vigente determina que deverão
ser guardados por 10 anos os comprovantes de pagamento e as certidões
de nascimento, inexistindo amparo legal para que a fiscalização exija a
apresentação de qualquer outro documento;

deve a autoridade fiscal justificar o motivo e o fundamento legal, para a
glosa do pagamento do salário família para os casos das crianças menores
de 7 anos nos meses de janeiro a novembro, e para as maiores com
relação a competência janeiro a maio, e ainda os motivos que justificam a
não aceitação dos documentos anexados com a presente como prova de
frequência escolar e de vacinação das crianças, uma vez que a legislação
permite que a qualquer momento possa ser comprovada a vacinação e a
frequência escolar;

por força da Constituição Federal de 1988 (artigo 5°, inciso LV), o
lançamento fiscal deve conter os motivos de fato e de direito da
imposição, descritos de forma clara e expressa, de modo a permitir a
impugnação pelo sujeito passivo. A falta de indicação dos dispositivos
legais que justificam a glosa do salário família pago pela Impugnante aos
seus funcionários, bem como a não aceitação das provas de frequência
escolar e de vacinação juntadas a essa defesa, e, ainda, a indicação
expressa do dispositivo que obriga a Impugnante a guardar tais
documentos, quando a legislação determina que apenas a certidão de
nascimento e a prova do pagamento deve ser guardada para ser
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
8
apresentada a fiscalização, não asseguram a Impugnante o contraditório e
a ampla defesa, tornando nulo o lançamento tributário;

ao analisarmos o Auto de Infração verificamos que ocorreu uma afronta
aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do
contraditório, da segurança jurídica, do interesse público, e da eficiência
que devem nortear a atividade da Administração Pública, ofendendo-se
ainda as disposições contidas no artigo 142 do CTN, artigos 7° e 100 ,
inciso II do Decreto n° 70.235/72 e artigo 50, inciso LV da CF/88, devendo,
portanto, ser declarado nulo o mencionado auto de infração;

o Fiscal glosou o pagamento de salário família para alguns funcionários
que teriam salário nominal superior ao estabelecido na legislação vigente.
Ao fazer a glosa sem uma análise mais criteriosa acabou por equivocar-se,
pois esses funcionários nos meses em que receberam o salário família em
verdade o perceberam em virtude de descontos que tiveram no salário
dentro do limite estipulado na legislação, além de terem preenchido
todos os demais requisitos legais para a percepção do salário família,
conforme documento anexos, devendo assim, ser refeito o trabalho;

o Fisco não pode ater-se a meras presunções, de forma que a falta de
desenho completo do fato gerador não pode ser suprimida por
interpretações extensivas. Na dúvida, e como sempre há uma parcela de
dúvida nas presunções, deve-se aplicar a interpretação mais benéfica ao
contribuinte, princípio basilar de direito tributário, constante do artigo
112 do Código Tributário Nacional;

o procedimento adotado pela Impugnante está em consonância com as
disposições legais vigentes, ela pagou o benefício aos funcionários que
possuíam tal direito constitucional e ainda exigiu e verificou a vacinação
dos filhos menores de 7 anos no mês de novembro de 2004 e exigiu e
conferiu os comprovantes de frequência escolar dos filhos maiores de 7
anos e menores de 14 anos de idade, e se não guardou todos os
comprovantes aqui mencionados foi por um único motivo, qual seja: não
existe em nosso ordenamento jurídico nenhum dispositivo que a
obrigasse a manter o arquivo desses documentos (carteira de vacinação e
atestado de frequência escolar) para apresentação anos depois para a
fiscalização;

Da Multa a despeito das nulidades apontadas acima, a Impugnante tem
como certo que o Auto de Infração em objeto é insubsistente, uma vez
que, para a imposição da multa todo o débito está classificado como não
declarado em GFIP, não tendo sido assim concedida a redução da multa
prevista na legislação vigente. Porém o próprio fiscal autuante declara no
Auto de Infração DEBCAD no 37.125.595-3 que os valores relativos a glosa
foram declarados em GFIP;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
9

Da Relevação e Atenuação da Multa o Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em seu art. 291, dispôs que a
autoridade julgadora, verificando a ocorrência de circunstância
atenuante, independentemente de pedido, atenuará a multa aplicada em
auto de infração em 50% (cinqüenta por cento). Constitui circunstância
atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até a
impugnação (art. 291, caput, do RPS). Para o autuado fazer jus a esse
benefício, basta corrigir a falta, não importando que o mesmo seja
infrator primário ou não. A relevado da multa foi tratada no art. 291, §1°,
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99;

a relevação da penalidade, nos termos do § 1° do art. 291 do RPS, está
condicionada à presença cumulativa dos seguintes requisitos: correção da
falta até a data da ciência da Decisão-Notificação pelo interessado; pedido
do autuado dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração; ser
o infrator primário; inexistência de circunstâncias agravantes.

Observe-se que a Impugnante preenche a todos esses requisitos, devendo
assim, na hipótese de não ser considerada nula a presente autuação e
caso possa subsistir qualquer infração, o que se admite apenas a título de
argumentação, ser-lhe concedido o favor da relevação da penalidade,
uma vez que a Impugnante atende aos requisitos da legislação para sua
concessão;

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão de piso em razão das diligências realizadas e dos documentos
apresentados pelo contribuinte acolheu em parte seus argumentos excluindo as glosas para as
quais foram apresentados os documentos exigidos pela legislação relativos ao salário família.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
10
O presente litígio versa sobre as contribuições devidas pela empresa à Previdência
Social e ao Sat/rat, em razão das glosas remanescentes de salário família nas competências janeiro
a dezembro de 2004.
Em sede de preliminar o contribuinte alega a nulidade do lançamento porque teria
havida a notificação do lançamento a pessoa que possuía poderes para representar a empresa.
Entretanto, como bem esclarecido na decisão de piso:
Da Correta Intimação do Contribuinte Questiona o contribuinte, alegando ser
causa de nulidade do procedimento fiscal, o fato de o Sr. Jorge Correia dos Santos,
contador do sujeito passivo, ter tomado ciência da origem e natureza do
lançamento, por não ter poderes de representação da empresa.
O Relatório Fiscal em seu item 11 (fls. 36) expressa, in verbis:
11 -- A fiscalização foi atendida pelo Sr. Jorge Correia dos Santos,
CPF:064.273.688-00, contador da empresa, que acompanhou o desenvolvimento
da Ação Fiscal e tomou ciência da origem e natureza do lançamento deste Auto de
Infração.
Por sua vez, o Decreto no 70235/72, quanto à intimação do lançamento fiscal ao
sujeito passivo, disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)II - por via postal, telegráfica
ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)III -
por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)§
1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)I - no endereço da administração tributária na internet;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)II - em dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)III -
uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Tem-se dos autos que o presente Auto de Infração foi entregue por via postal,
com Aviso de Recebimento - AR, conforme comprovante juntado às fls. 69.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
11
Nestes termos, verificamos que a ciência do lançamento fiscal ao Interessado deu-
se por via postal, nos termos da legislação que rege a matéria, restando claro que
o Sr. Jorge Correia dos Santos foi apenas a pessoa encarregada pelo contribuinte
de atender ao Auditor Fiscal autuante durante a realização dos trabalhos de
auditoria, pelo que o questionamento do contribuinte denota-se improfícuo.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
No presente caso a autuação foi cientificada ao contribuinte por via postal em seu
endereço e ele apresentar sua impugnação sem qualquer prejuízo a sua defesa.
Assim, rejeito a preliminar.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Da Procedência da Glosa do Salário Família Dispõe a Lei no 8.213/91, que trata dos
Planos de Benefícios da Previdência Social:
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado,
exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do § 2o do art. 16 desta
Lei, observado o disposto no art. 66.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais
aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo
masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-
família, pago juntamente com a aposentadoria.
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer
condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
12
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros) , para o segurado com
remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior
II - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração
mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros). Atualizações
decorrentes de normas de hierarquia inferior Art. 67. O pagamento do salário-
família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da
documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do
filho ou equiparado, nos termos do regulamento. (Redação Dada pela Lei no
9.876, de 26.11.99)
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa, mensalmente, junto
com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das
contribuições, conforme dispuser o Regulamento.
§ 1o A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos
pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela
fiscalização da Previdência Social.
§ 2o Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago
juntamente com o último pagamento relativo ao mês.
E o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
estabelece:
Art. 81. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham salário-de-contribuição
inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos do art. 16, observado o
disposto no art. 83.
Art. 82. O salário-família será pago mensalmente:
I - ao empregado, pela empresa, com o respectivo salário, e ao trabalhador
avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, mediante convênio;
II - ao empregado e trabalhador avulso aposentados por invalidez ou em gozo de
auxílio-doença, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com o
benefício;
III - ao trabalhador rural aposentado por idade aos sessenta anos, se do sexo
masculino, ou cinqüenta e cinco anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria; e IV - aos demais empregados
e trabalhadores avulsos aposentados aos sessenta e cinco anos de idade, se do
sexo masculino, ou sessenta anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, juntamente com a aposentadoria.
§ 1o No caso do inciso I, quando o salário do empregado não for mensal, o
salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
13
§ 2o O salário-família do trabalhador avulso independe do número de dias
trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da
cota.
§ 3o Quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos,
ambos têm direito ao salário-família.
§ 4o As cotas do salário-família, pagas pela empresa, deverão ser deduzidas
quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário.
Art. 83. A partir de 1o de maio de 2004, o valor da cota do salário-família por filho
ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é
de: (Redação dada pelo Decreto no 5.545, de 2005)
I - R$ 20,00 (vinte reais), para o segurado com remuneração mensal não superior
a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); e (Incluído pelo Decreto no 5.545, de
2005) II - R$ 14,09 (quatorze reais e nove centavos), para o segurado com
remuneração mensal superior a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e igual ou
inferior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).
(Incluído pelo Decreto no 5.545, de 2005)Redação anterior:
Art. 83. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer
condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é de R$ 8,65 (oito reais e
sessenta e cinco centavos).
Art. 84. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao
equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de
vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de
freqüência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade.
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 1o A empresa deverá conservar, durante dez anos, os comprovantes dos
pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, conforme o disposto no § 7o
do art. 225. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 2o Se o segurado não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a
comprovação de freqüência escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o benefício do salário-família será
suspenso, até que a documentação seja apresentada.(Incluído pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o Não é devido salário-família no período entre a suspensão do benefício
motivada pela falta de comprovação da freqüência escolar e o seu reativamento,
salvo se provada a freqüência escolar regular no período.(Incluído pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 4o A comprovação de freqüência escolar será feita mediante apresentação de
documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
14
aluno, onde consta o registro de freqüência regular ou de atestado do
estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e
freqüência escolar do aluno.(Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Art. 85. A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve
ser verificada em exame médico-pericial a cargo da previdência social.
Art. 86. O salário-família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será
pago integralmente pela empresa, pelo sindicato ou órgão gestor de mãode-obra,
conforme o caso, e o do mês da cessação de benefício pelo Instituto Nacional do
Seguro Social.
Art. 87. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso
de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o saláriofamília
passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou
a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.
Art. 88. O direito ao salário-família cessa automaticamente:
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se
inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do
mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou IV - pelo desemprego do
segurado.
Art. 89. Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado
deve firmar termo de responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à
empresa ou ao Instituto Nacional do Seguro Social qualquer fato ou circunstância
que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não
cumprimento, às sanções penais e trabalhistas.
Art. 90. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do
salário-família, bem como a prática, pelo empregado, de fraude de qualquer
natureza para o seu recebimento, autoriza a empresa, o Instituto Nacional do
Seguro Social, o sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, conforme o caso, a
descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na
falta delas, do próprio salário do empregado ou da renda mensal do seu benefício,
o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, observado o disposto no § 2o do art. 154.
Art. 91. O empregado deve dar quitação à empresa, sindicato ou órgão gestor de
mão-de-obra de cada recebimento mensal do salário-família, na própria folha de
pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e
claramente caracterizada.
Art. 92. As cotas do salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito,
ao salário ou ao benefício.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
15
E, quanto às normas de hierarquia infra legal, estas determinam:
- Portaria MPS no 727 de 30 de maio de 2003 (DOU de 02/06/2003)Art. 11. O valor
da cota do salário-família, a partir de 1o de junho de 2003, será de R$ 13,48 (treze
reais e quarenta e oito centavos), sendo devida ao segurado com salário-de-
contribuição mensal de valor até R$ 560,81 (quinhentos e sessenta reais e oitenta
e um centavos), ainda que resultante da soma dos salários-de-contribuição
correspondentes a atividades simultâneas.
- Portaria MPS no 479 de 07/05/2004 (DOU de 10/05/2004)Art. 4o O valor da cota
do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze
anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1° de maio de 2004, é de:
I – R$ 20,00 (vinte reais) para o segurado com remuneração mensal não superior a
R$ 390,00 (trezentos e noventa reais);
II – R$ 14,09 (catorze reais e nove centavos) para o segurado com remuneração
mensal superior a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e igual ou inferior a R$
586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).
- Instrução Normativa INSS/PRES no 45 de 06/08/2010 (DOU de 11/08/2010)Art.
290. O salário-família será devido a partir do mês em que for apresentada à
empresa ou ao órgão gestor mão-de-obra ou ao sindicato dos trabalhadores
avulsos ou ao INSS, a documentação abaixo:
I - CP ou CTPS;
II - certidão de nascimento do filho (original e cópia);
III - caderneta de vacinação ou equivalente, quando dependente conte com até
seis anos de idade;
IV - comprovação de invalidez, a cargo da Perícia Médica do INSS, quando
dependente maior de quatorze anos; e V - comprovante de freqüência à escola,
quando dependente a partir de sete anos.
§ 1o A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação de
documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do
aluno, onde conste o registro de frequência regular ou de atestado do
estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e
frequência escolar do aluno.
§ 2o A manutenção do salário-família está condicionada à apresentação anual no
mês de novembro de caderneta de vacinação dos dependentes citados no inciso
III do caput, e de comprovação semestral nos meses de maio e novembro de
frequência escolar para os dependentes constantes no inciso V do caput, sendo
que os meses de exigibilidade dos documentos são definidos pelo INSS, conforme
o disposto no Decreto no 3.265, de 29 de novembro de 1999, passando a
autarquia a realizar tais definições através das Instruções Normativas que
estabelecem os critérios a serem adotados pela área de benefícios desde a
Instrução Normativa INSS/DC no 4, de 30 de novembro de 1999.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
16
§ 3o A empresa, o órgão gestor de mão-de-obra ou o sindicato de trabalhadores
avulsos ou o INSS suspenderá o pagamento do salário-família se o segurado não
apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência
escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas no § 2o deste artigo até que a
documentação seja apresentada, observando que:
I - não é devido o salário-família no período entre a suspensão da cota motivada
pela falta de comprovação da frequência escolar e sua reativação, salvo se
provada a frequência escolar no período; e II - se após a suspensão do pagamento
do salário-família, o segurado comprovar a vacinação do filho, ainda que fora de
prazo, caberá o pagamento das cotas relativas ao período suspenso.
§ 4o Quando o salário-família for pago pela Previdência Social, no caso de
empregado, não é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento do filho
ou documentação relativa ao equiparado, no ato do requerimento do benefício,
uma vez que esta informação é de responsabilidade da empresa, órgão gestor de
mão-de-obra ou sindicato de trabalhadores avulsos, no atestado de afastamento.
- Instrução Normativa INSS/DC no 4 de 30/11/1999 8.1 O pagamento de salário-
família é condicionado a apresentação de:
a) Certidão de Nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado
ou ao inválido;
b) quando menor de 7 anos de idade é obrigatório a apresentação do atestado de
vacinação ou documento equivalente, no mês de maio, a partir do ano 2000;
c) a partir de 7 anos de idade é obrigatório a apresentação de comprovante de
freqüência à escola, nos meses de maio e novembro, a partir do ano 2000.
8.2. No caso de menor inválido que não freqüenta à escola por motivo de
invalidez, deve ser apresentado atestado médico que confirme esse fato.
8.3. Caso o segurado não apresente os documentos constantes das alíneas “b” e
“c” do subitem 8.1, nos prazos determinados, o INSS encaminhará, via sistema de
processamento da DATAPREV, comunicado ao segurado informando que o
pagamento do salário-família será suspenso, até que a documentação seja
apresentada.
8.4. Não é devido salário-família no período entre a suspensão do benefício,
motivada pela falta de comprovação da freqüência escolar ou pela falta de
atestado de vacinação e o seu reativamento, salvo se provada a freqüência
escolar regular no período ou apresentado o atestado de vacinação obrigatória,
respectivamente.
8.5. A comprovação de freqüência escolar será feita mediante apresentação de
documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do
aluno, onde consta o registro de freqüência regular ou de atestado de
estabelecimento de ensino, atestando a regularidade da matrícula e freqüência
escolar do aluno.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
17
Diante da legislação transcrita, não prosperam as alegações da Impugnante.
Vejamos.
Conforme as normas supratranscritas, não é devido salário família no período
entre a suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da
freqüência escolar ou pela falta de atestado de vacinação e o seu reativamento,
salvo se provada a frequência escolar regular no período ou apresentado o
atestado de vacinação obrigatória, respectivamente.
Desse modo, ainda que suspenso o pagamento do salário família, por motivo de
falta de comprovação, seja da frequência escolar, seja da vacinação, uma vez
apresentados os respectivos documentos, mesmo fora do prazo, o benefício será
pago retroativamente. A Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010 é bastante
clara a respeito: “se após a suspensão do pagamento do salário-família, o
segurado comprovar a vacinação do filho, ainda que fora de prazo, caberá o
pagamento das cotas relativas ao período suspenso”(art. 290, § 3o, inc. II).
Portanto, improcedente o argumento do contribuinte no sentido de que não se
poderia efetuar a glosa do pagamento do benefício nos meses de janeiro a maio,
pois, mesmo que não apresentados à auditoria fiscal os documentos que
conferem ao beneficiário o pagamento do salário família, se tais documentos
foram apresentados ao empregador, ainda que intempestivamente, este teria que
efetivar o pagamento do período em que o benefício esteve suspenso. Pelo
mesmo motivo, não prospera o argumento de que a glosa do período janeiro a
novembro somente poderia ser efetivada em dezembro.
Também não prospera o argumento da Impugnante no sentido de que não existe
na legislação dispositivo que determine que o pagamento será considerado
salário, inexistindo fundamentação legal para a glosa procedida pela fiscalização.
O art. 251 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, normatiza o procedimento das compensações realizadas pelo
contribuinte, dispondo em seu § 4o que em caso de compensação de valores nas
contribuições da empresa ou dos segurados, incidentes sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados, os documentos comprobatórios da
responsabilidade assumida pelo encargo financeiro devem ser mantidos à
disposição da fiscalização, sob pena de glosa dos valores compensados. Eis a
íntegra do referido artigo:
Art. 251. A partir de 1o de janeiro de 1992, nos casos de pagamento indevido ou a
maior de contribuições, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte pode efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importâncias correspondentes a
períodos subseqüentes.
§ 1o A compensação, independentemente da data do recolhimento, não pode ser
superior a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada competência,
devendo o saldo remanescente em favor do contribuinte ser compensado nas
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
18
competências subseqüentes, aplicando-se as normas previstas nos §§ 1o e 2o do
art. 247.
§ 2o A compensação somente poderá ser efetuada com parcelas de contribuição
da mesma espécie.
§ 3o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 4o Em caso de compensação de valores nas situações a que se referem os
arts.248 e 249, os documentos comprobatórios da responsabilidade assumida
pelo encargo financeiro, a autorização expressa de terceiro para recebimento em
seu nome, a procuração ou o recibo de devolução de contribuição descontada
indevidamente de segurado, conforme o caso, devem ser mantidos à disposição
da fiscalização, sob pena de glosa dos valores compensados.
É certo, consequentemente, que nos casos de compensação indevida do salário
família, na situação em pauta, por ausência de apresentação da documentação
comprobatória do direito, este deve ser glosado e considerado salário de
contribuição, uma vez que perdeu seu caráter de benefício, integrando, por
conseguinte, a remuneração do trabalhador que o recebeu indevidamente, vez
que, repita-se, a empresa não comprovou que o(s)segurado(s) envolvidos
estivessem aptos àquele pagamento.
Neste ponto, observe-se que, contrariamente ao entendimento da Impugnante, a
empresa deve manter arquivados pelo período decadencial/prescricional
estabelecido na legislação também as carteiras de vacinação e os atestados de
frequência escolar, pois o § 1o, do art. 84 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, estabelece que devem ser conservados para exame da fiscalização os
comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes aos
pagamentos efetivados. Confira-se:
Art. 84. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao
equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de
vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de
freqüência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade.
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) § 1o A empresa deverá conservar,
durante dez anos, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões
correspondentes, para exame pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social, conforme o disposto no § 7o do art. 225. (Incluído pelo Decreto no 3.265,
de 1999)Por óbvio, se as certidões correspondentes ao pagamento do salário
família são a certidão de nascimento do filho, estando o pagamento condicionado
à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de
idade, e de comprovação semestral de freqüência à escola do filho a partir dos
sete anos de idade, tais documentos devem ser conservados para apresentação à
fiscalização quando por esta solicitados.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
19
Conforme demonstrado, o lançamento encontra-se amparado pela Lei no
8.212/91 e seu Regulamento, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5o, inc.
II da Constituição Federal, ou a qualquer outro princípio esculpido na Carta
Magna, pois o Relatório Fiscal descreve de forma pormenorizada a infração
cometida pela empresa, mostrando de forma detalhada, inclusive com a juntada
de planilha com a discriminação nominal dos funcionários cujos documentos não
foram adequadamente apresentados, explicitando os motivos de fato e de direito
que motivaram a autuação.
Denota-se, portanto, que foram oferecidas à Impugnante todas as informações
relevantes para apresentar sua impugnação. Tanto assim, que, tempestivamente,
a Autuada impugnou o lançamento demonstrando conhecer plenamente os fatos
que lhe foram imputados.
(...)
Da Impossibilidade de Relevação ou Atenuação da Multa Conforme disposto no
Código Tributário Nacional, a obrigação tributária é principal ou acessória, como
se confere:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
A multa aplicada no presente Auto de Infração decorre do pagamento incorreto
de cotas de salário família, que foram glosadas e também consideradas salário de
contribuição. Referem-se, portanto, ao descumprimento de obrigação principal. E
quanto a elas, assim estabelece a legislação da Previdência Social, na redação
vigente à data do lançamento:
Lei no 8.212/91 Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas
pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de Novembro de 1999)
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
20
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação
fiscal de lançamento: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de
1997)
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 26 de Novembro de 1999)
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de
Novembro de 1999)
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da
obrigação; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de Novembro de 1999)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de Novembro de 1999)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de Novembro de 1999)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 26 de Novembro de 1999)
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de Novembro de 1999)RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 Art. 239. As contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, incluídas ou
não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas a:
(...); e III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para
fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999: (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
a) para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação
fiscal de lançamento:
1. oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
2. quatorze por cento, no mês seguinte; ou (Redação dada pelo Decreto no 3.265,
de 1999)
3. vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da
obrigação; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) b) para pagamento de
obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
21
1. vinte e quatro por cento, até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
2. trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da
notificação;(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
3. quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social; ou (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
4. cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social, enquanto não inscrita em Dívida
Ativa; e (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Conforme demonstrado, por força de lei, sobre contribuições não recolhidas no
vencimento ou objeto de lançamento de ofício incide multa que não pode ser
relevada.
Importante ressaltar que o artigo 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
mencionado pela Impugnante, tratava das multas por descumprimento de
obrigações acessórias, tendo sido revogado pelo Decreto no 6.727 de 12 de
janeiro de 2009.
Assim sendo, em relação às multas aplicadas na autuação em debate, não há que
se falar em sua relevação ou atenuação, seja porque tais dispositivos não se
aplicam às multas por descumprimento de obrigação principal, seja por falta de
previsão legal.

Em relação à multa aplicada cabe mencionar a Súmula CARF no 196, de observância
obrigatória por este Conselho:
Súmula CARF no 196 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no
449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, no presente caso, em função da retroatividade benigna, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002998/2008-71
22
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, das
arguições de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o
recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, de modo que os valores lançados sob
amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%, nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 661
DF CARF MF
Original